Tribunal: TJPA
Processo: 0001023-98.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001023-98.2017.8.14.0040

APELANTE: ADAUTO ROCHA

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001023-98.2017.8.14.0040

APELANTE: ADAUTO ROCHA

Advogados do(a) APELANTE: CARLOS VIANA BRAGA - PA11489-A, DENISE BARBOSA CARDOSO - PA20534-A, RICARDO VIANA BRAGA - PA11430-A

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

Advogado do(a) APELADO: BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - PA29240-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRATICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO PELO ORA AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO
protelatório. RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por ADAUTO ROCHA, em face da decisão monocrática de ID nº 18322852, a qual afastou a ocorrência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

Inconformada, a parte recorrente, interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 18794650), onde alega, novamente, questões atinentes a cerceamento de defesa, e questões meritórias que se assemelham aquelas descritas no recurso de apelação interposto por si.

Ao final pugna pela reforma da decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos por si.

Sem contrarrazões (ID 19256551).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos por si, mantendo a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, para tão somente afastar a condenação do recorrente à taxa de fruição.

No caso em tela, verifico que as alegações postas no presente Agravo Interno, em muito se assemelham com aquelas já analisadas em duas oportunidades por este relator, ou seja, tanto a quando do julgamento do recurso de apelação (id 17363364), como do julgamento dos aclaratórios (id 18322852), estando, portanto, exaustivamente afastada a alegação de cerceamento de defesa, como as questões meritórias alegadas pelo agravante.

Neste sentido, como bem ressaltado na decisão agravada, “(...) A decisão embargada analisou, inclusive como questão preliminar a alegada nulidade de sentença por cerceamento de defesa, refutando de forma pontual os argumentos do ora embargante. (...)”.

Assim,
depreende-se que o agravante n
ã
o apresenta nenhum fato novo que possibilite a modifica
çã
o do
“
decisum
”
, mas t
ã
o somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da pe
ç
a recursal, visando rediscutir mat
é
ria.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão monocrática.

Ressalto que além das advertências prévias, acerca do manejo de recurso manifestamente improcedente, verifico que a Petição de Agravo Interno é de idêntico teor da que foi objeto de análise pela decisão monocrática, de modo que, não apenas violou o dever de impugnação específica, como também configurou expediente protelatório, a exigir a imposição de multa.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSENTES OS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. SUSPENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que se revela protelatório o agravo interno que se limita a aduzir aquilo que já constava dos autos e que foi devidamente repelido pela decisão agravada, sem nada acrescentar (...) (STF - Rcl: 48633 RS 0058512-52.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 11/11/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 01/12/2021)

Além disso, considerando que a parte recorrente foi devidamente advertida nos ids. 17363364 - Pág. 9, e id 18322852, pág. 3 fixo a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório do presente recurso, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 31/07/2024